Tribunal: TJPA
Processo: 0010371-50.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010371-50.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: DIONE FERNANDES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010371-50.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: DIONE FERNANDES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO INEFICAZ. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva para consolidação da posse plena e exclusiva sobre o bem alienado fiduciariamente é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da última parcela contratual.

A interrupção da prescrição depende da efetivação da citação válida ou da adoção, pelo autor, de todas as providências indispensáveis à sua realização, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso em análise.

Constatada a ausência de diligências adequadas por parte do apelante para a localização da parte requerida, configura-se a inércia do credor, afastando-se a interrupção do prazo prescricional pela mera propositura da ação.

Mantém-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em conformidade com o art. 487, II, do CPC.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010371-50.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: DIONE FERNANDES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SAFRA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, movida em face de
DIONE FERNANDES RIBEIRO,
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969, alegando inadimplemento contratual por parte da demandada e requerendo a consolidação da posse plena do bem alienado fiduciariamente. O pedido liminar foi deferido, mas não executado devido à ausência de citação válida da requerida, mesmo após sucessivas diligências, conforme certidões constantes nos autos. Diante da inércia na realização da citação e do decurso de tempo, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória e concluiu pela extinção do processo.

Inconformado, o Banco Safra S/A interpôs o presente recurso, argumentando que não houve desídia por sua parte durante a tramitação processual, tendo diligenciado reiteradamente para cumprimento do ato citatório. Alega que a demora na citação não lhe é imputável, mas decorreu de falhas operacionais do Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que a prescrição não pode ser reconhecida em casos onde a citação não ocorre por motivos inerentes aos mecanismos judiciais.

Sustenta ainda que a notificação extrajudicial realizada para o endereço constante no contrato é válida, mesmo que não tenha sido recebida pessoalmente pela devedora, considerando que a legislação aplicável e a jurisprudência dominante exigem apenas que o credor comprove o envio da notificação ao endereço pactuado, não sendo necessária a assinatura do próprio destinatário. Defende que agiu em conformidade com as disposições do Decreto-Lei nº 911/1969 e que a prescrição declarada na sentença recorrida não deve prevalecer, uma vez que o decurso do prazo prescricional foi interrompido pela distribuição da ação e pelos atos processuais promovidos para viabilizar a citação.

Ao final, o apelante requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição declarada, para que seja determinado o prosseguimento da ação, incluindo a expedição de novo mandado de busca e apreensão, no endereço informado nos autos.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010371-50.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: DIONE FERNANDES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia gira em torno do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do apelante, cujo objeto é a consolidação da posse plena e exclusiva sobre o bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. Cumpre esclarecer que a prescrição reconhecida pelo juízo de origem refere-se à pretensão de natureza executiva, relacionada à obtenção de provimento jurisdicional para satisfação do crédito em razão da inadimplência contratual.

O Código Civil, em seu art. 189, dispõe que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os arts. 205 e 206”. No caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, tendo como termo inicial a data de vencimento da última parcela do contrato firmado entre as partes.

O art. 240 do Código de Processo Civil regula os efeitos da citação no processo civil, destacando, em seu §1º, que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação. Todavia, o §2º do mesmo artigo estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção retroativa.

Conforme aludido entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O DESPACHO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado. (TJ-MT - AC: 10052560520178110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Embora a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes exclusivamente ao mecanismo judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, tal entendimento exige que a parte autora demonstre ter adotado todas as diligências possíveis para viabilizar a citação da parte ré, o que, na hipótese em análise, não se verificou.

No caso concreto, verifica-se que o apelante ajuizou a ação de busca e apreensão em razão de inadimplência contratual do apelado, contudo não logrou êxito em realizar a citação válida da parte requerida. Apesar de ter alegado que a demora no cumprimento da citação seria decorrente de falhas no serviço judiciário, observa-se que a ausência de citação ocorreu principalmente devido à falta de diligência adequada do próprio apelante em localizar o endereço atualizado do demandado, como bem destacou o juízo de origem.

Ademais, embora o apelante tenha sustentado que a notificação extrajudicial expedida ao endereço indicado no contrato seria suficiente para constituir o devedor em mora, é necessário ponderar que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial é válida desde que comprovado o envio ao endereço pactuado no contrato, não sendo necessária a assinatura pessoal do destinatário. Essa notificação, no entanto, possui como finalidade precípua a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mas não é apta, por si só, a interromper o prazo prescricional previsto na legislação civil.

O cumprimento do ônus da constituição em mora não exime o autor do processo de seu dever de promover os atos necessários para a realização da citação válida, especialmente nos casos em que a pretensão deduzida em juízo está sujeita ao prazo prescricional. A interrupção da prescrição somente ocorre, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, com a efetivação da citação válida ou com a adoção, pelo autor, de todas as providências indispensáveis à viabilização do ato citatório, o que não se configurou no caso em tela. Senão vejamos a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Convencionado entre as partes o pagamento parcelado, mesmo que o inadimplemento de uma parcela provoque o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição só começa a contar do vencimento da última parcela conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1º do CPC de 1973). 4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2º e 3º do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva. 5. Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição. 6. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem. 7. Recurso conhecido e não provido. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Processo nº 0002053-33.2010.8.07.0001, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador Roberto Freitas, publicado em 5/7/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de busca e apreensão convertida em Execução de título extrajudicial. Reconhecimento da prescrição da pretensão. Extinção. Inconformismo. Não acolhimento. Dívida resultante de instrumento particular que se submete à prescrição quinquenal, contando-se a partir do vencimento da última parcela, a teor do disposto no art. 206, § 5º, inc. I, do CC. Ausência de interrupção do prazo prescricional, em razão de conduta desidiosa da parte em promover a citação editalícia, e não pela demora imputável ao Judiciário. Pedido de conversão da ação em execução de título extrajudicial formulado e deferido quando já consumada a prescrição quinquenal, de modo que irrelevantes as tentativas de citação e as providências constritivas efetuadas após a conversão em ação executiva. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 0046729-93.2009.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 26/01/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a citação da parte ré não se efetivou, sendo as tentativas realizadas infrutíferas, sem que o apelante tenha apresentado provas de que teria envidado esforços adicionais para localizar o apelado. Não há qualquer elemento nos autos que indique a realização de diligências eficazes para superar a dificuldade na localização da parte requerida, tais como a solicitação de consulta a cadastros públicos ou a atualização de endereços por meio de outras fontes disponíveis.

Portanto, resta configurada a inércia da parte autora, que não observou as disposições do art. 240, §2º, do CPC, afastando-se, assim, a possibilidade de interrupção do prazo prescricional pela mera propositura da ação. Como consequência, verifica-se que o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento da última parcela do contrato e o reconhecimento da prescrição pela sentença de primeiro grau transcorreu integralmente, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Por fim, é importante ressaltar que, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, a pretensão do credor fiduciário não pode perdurar indefinidamente, uma vez que a segurança jurídica exige o respeito aos prazos prescricionais como instrumento de estabilidade das relações jurídicas.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação acima,
CONHEÇO o
presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva do apelante e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024